Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ESTIMATIVA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e revisão de valores de termo de confissão de dívida firmado com empresa fornecedora de energia elétrica.
2. O apelante alegou que a cobrança original se baseou em consumo estimado e que, após a assinatura do contrato, foi constatado consumo real inferior ao faturado. Requereu o recálculo da dívida e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação de contrato de confissão de dívida por erro substancial decorrente de cobrança estimada posteriormente revista; e (ii) saber se houve inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, ensejando indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cobrança por estimativa, em razão da impossibilidade de acesso ao medidor, encontra respaldo na Resolução ANEEL no 1000/2021. 5. A diferença entre o consumo estimado e o posteriormente apurado não comprova, por si só, a existência de erro substancial, especialmente diante da ausência de vício de consentimento demonstrado. 6. A concessionária reconheceu a diferença e gerou crédito ao consumidor, o que afasta a alegação de enriquecimento indevido ou de conduta abusiva. 7. A inscrição em cadastro de inadimplentes, nos moldes da legislação vigente, decorreu de dívida reconhecida contratualmente, não configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: “1. A cobrança por estimativa de consumo é válida quando demonstrada a impossibilidade de acesso ao medidor, nos termos da regulamentação da ANEEL. 2. A posterior constatação de consumo inferior não gera, por si só, nulidade do termo de confissão de dívida firmado validamente.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 138 e 422; CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL no 1000/2021.